Tribunal: STF
Processo: HC 131002
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
Agravo regimental de decisão que indeferiu pedido de extensão de liminar em habeas corpus. 2. Organização criminosa, crimes contra a ordem tributária, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, prevaricação e lavagem de dinheiro. Operação Publicano. 3. Prisão preventiva suficientemente fundamentada. 4. Ausência de identidade fática e jurídica das situações dos agravantes com aquelas dos pacientes originários do presente writ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.